Tribunal: TJBA
Processo: 8014553-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014553-34.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ALOISIO XAVIER DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR POLUIÇÃO SONORA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito (R$ 1.899,09), com base no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante alega nulidade da sentença por violação aos princípios da não surpresa e da primazia da resolução do mérito, bem como inaplicabilidade do precedente vinculante às execuções fiscais decorrentes de multa administrativa ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação prévia do exequente para manifestação sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF configura violação ao princípio da não surpresa; e (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 se aplicam às execuções fiscais relativas a multas administrativas por infração ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prévia intimação da parte acerca da tese aplicada não gera nulidade, pois o contraditório e a ampla defesa foram assegurados na fase recursal, conforme art. 282, §1º, do CPC, inexistindo prejuízo concreto, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. 4. O Tema 1.184 do STF, fixado no RE nº 1.355.208, legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor fundadas em créditos tributários, em atenção ao princípio da eficiência administrativa, não se aplicando a créditos de natureza não tributária. 5. O débito exequendo decorre de multa administrativa por infração às normas municipais de controle de ruído, constituindo sanção pecuniária decorrente do exercício do poder de polícia, com finalidade coercitiva e educativa, distinta da arrecadatória própria dos tributos. 6. A multa administrativa, por sua natureza punitiva e de tutela do interesse coletivo, não se sujeita aos limites de valor fixados para tributos e não pode ser extinta com fundamento em baixo valor, sob pena de inviabilizar o exercício do poder de polícia e a proteção ambiental. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reafirma a natureza não tributária das multas administrativas e afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF às respectivas execuções fiscais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014553-34.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado ALOISIO XAVIER DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com as razões do voto do relator.